Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por MARCELINO SOARES VASCONCELOS, em favor de MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS, em vista de ato coator supostamente praticado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Alega o impetrante, em síntese, que a autoridade policial, o Ministério Público e o Corregedor Geral do Distrito Federal não possuem competência para requisitar informações sigilosas perante o COAF, em especial Relatório de Inteligência Financeira - RIF, o que depende de autorização judicial. Afirma, pois, que o compartilhamento do RIF 17230, em 14/08/2015, se operou sem tal autorização judicial, estando este elemento probatório eivado de nulidade desde o seu nascedouro, nos moldes do atual precedente da terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que o RIF 17230 só foi apresentado judicialmente após impugnação da defesa nos autos n. 0738284-95.2022.8.07.0001. Salienta, ainda, que a autoridade coatora sequer detinha acesso ao RIF e que a quebra de sigilo não ocorreu devido a comunicação das autoridades do COAF, mas sim em razão de solicitação do Controlador Geral do Distrito Federal ou de autoridade policial, o que provoca violação de limites impostos à atividade persecutória. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 990, firmou entendimento pela constitucionalidade do compartilhamento, pela inteligência financeira, de relatórios contendo dados sigilosos, relatórios sem a necessidade de prévia autorização judicial, desde que finalizado o procedimento fiscalizatório e com indícios de crime, o que não se assemelha ao caso em análise. Defende que a prova em discussão foi claramente obtida por meio ilícito, o que é vedado constitucionalmente, razão pela qual deve ser desentranhada do Inquérito Policial n. 99/2020 – DECOR/PCDF. Requer, assim, o deferimento da liminar para suspender o curso do Inquérito Policial no 99/2020 – DECOR/PCDF (0703577- 38.2021.8.07.0001) e as ações cautelares 0709384-39.2021.8.07.0001 e 0738284-95.2022.8.07.0001) e, no mérito, o reconhecimento da nulidade de obtenção do RIF17230, bem como o desentranhamento de todos os elementos decorrentes. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. In casu, o inquérito policial (IP 99/2020) foi iniciado, em 28/10/2020, mediante requisição ministerial, após encaminhamento de sindicância patrimonial instaurada pelo Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, para apurar eventuais infrações cometidas por RANNON MORAIS CAMARGO (servidor público à época), o qual foi objeto de comunicação de movimentação suspeita nos termos da Lei 9.613/98 (Lei de Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro). Salienta-se que a referida sindicância patrimonial se originou em face de ofício do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Ofício no 007/2016 – CI/PGJ), encaminhando a nota técnica no 905/DIAN-CI de 07/10/2015, acerca de pesquisa junto ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre movimentações financeiras suspeitas ou atípicas realizadas pelo servidor RANNON. E, após a instauração do IP 99/2020, a autoridade policial competente determinou, diante do teor da nota técnica no 905/DIAN-CI, do MPDFT, que também fossem produzidas informações acerca do ora paciente, em face da constatação de sua ligação com o senhor RANNON. A Defesa sustenta, em suma, a nulidade na obtenção do Relatório de Informações Financeiras n. 17230, devendo ele e todos os elementos probatórios dele decorrentes serem desentranhado dos autos. A Lei n. 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na mencionada Lei (artigo 14). Determinou, ainda, em seu artigo 15 que “o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”. Assim, ao receber, das instituições obrigadas, expressamente elencadas na lei, as informações de operações suspeitas, o COAF organiza-as e repassa-as às autoridades de investigação criminal através do denominado Relatório de Informações Financeiras (RIF). Diferentemente do que sustentado pela Defesa, explica-se, não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários, mas tão somente de um relatório elaborado apenas com transações meramente suspeitas, a fim de que possam ser eventualmente investigadas pelos órgãos competentes. Logo, o conteúdo das informações que subsidiam a produção do relatório permanece protegido, justamente como forma de resguardar a inviolabilidade do sigilo de dados garantidos pela Carta Magna. Imperioso salientar, ainda, que inexiste, pelo menos neste juízo sumário, qualquer elemento probatório concreto e específico que demonstre, tal como exposto nas razões do writ, que o mencionado relatório foi produzido por solicitação direta do Corregedor Geral do Distrito Federal ou da autoridade policial, podendo-se, até então, afirmar que apresentado dentro dos limites legais. Trata-se, a bem da verdade, de meras ilações conjecturadas pela Defesa, sem qualquer evidenciação idônea e robusta. Aliás, como informado pelo Ministério Público ao ID 41228920 – p. 532, o relatório de difusão de informação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios foi elaborado seguidamente à comunicação realizada nos estritos termos do artigo 15 da Lei 9.613/1998. De mais a mais, aos órgãos investigativos não é proibido requerer ao COAF informações mais detalhadas. Entretanto, tal pedido se limita apenas às referidas operações suspeitas já constantes em sua base de dados, não abarcando quaisquer outras alheias ao teor da comunicação previamente encaminhada. Esta possibilidade, frisa-se, não torna ilícita a prova nem configura fishing expedition. A propósito, não merece acolhimento a tese defensiva de ausência de autorização judicial para elaboração do RIF, uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.055.941, com repercussão geral, consignou que o compartilhamento de informações financeiras entre órgãos investigativos prescinde de ordem judicial, em especial quando verificados indícios de crime, como se percebe no caso ora em discussão. Veja-se: Ementa Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1o grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (STF, RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021; grifo nosso) Há que se destacar, também, que, em momento posterior, após representação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, foi deferida a quebra de sigilo pelo juízo de origem, tendo ela, assim como a medida assecuratória de sequestro de bens, sido amparadas em diversas provas idôneas, tais como a nota técnica emitida pelo Parquet, a própria sindicância patrimonial (que sugeriu a quebra de sigilo), bem como fotos e diversos outros elementos, e não fundamentadas apenas no RIF produzido pelo COAF. De mais a mais, mostra-se razoável que o RIF seja incluído em processos judiciais apenas quando estritamente necessário, máxime quando, como no presente caso, sequer exista uma ação penal já em andamento, tratando-se apenas de fase de inquérito policial. Assim, não se verifica qualquer atitude temerária dos órgãos investigativos de apresentar o relatório somente após a impugnação da defesa. Por fim, pontua-se que não se admite a produção de provas em habeas corpus, porquanto se trata de uma ação constitucional com vistas a sanar ilegalidade constatada de plano, razão pela qual, incabível o pedido defensivo de expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se vislumbra, neste juízo perfunctório, qualquer nulidade ou motivo apto a ensejar a suspensão do Inquérito Policial no 99/2020 – DECOR/PCDF (0703577- 38.2021.8.07.0001) e das ações cautelares 0709384-39.2021.8.07.0001 e 0738284-95.2022.8.07.0001. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora